Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702673-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 24985495): (...) Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Cumpre elucidar, no entanto, que, segundo o entendimento fixado no mencionado decisum, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto. Na hipótese analisada pelo STJ, o devedor, mesmo com a penhora de percentual dos seus rendimentos (R$ 33.153,04), era capaz de manter razoável padrão de vida para si e para sua família, superior à maioria das famílias brasileiras. Nesse viés, fora das hipóteses legais, a regra da impenhorabilidade da verba salarial somente poderia ser afastada em situações excepcionais, nas quais restasse comprovado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração percebida pelo devedor, de forma a não contrariar a legislação de regência, garantindo-se a dignidade e o mínimo existencial. Na hipótese específica dos autos, não foi demonstrada a possibilidade de penhora de percentual do salário da parte agravada sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, sendo imperioso, portanto, observar a estrita legalidade. A agravada ocupa o cargo de técnico de gestão fazendária no Governo do Distrito Federal e aufere, conforme contracheque mais recente juntado aos autos, de 12/2019, a remuneração bruta de R$8.253,33 (Id. 22772834 - Pág. 220). Contudo, sua remuneração líquida é de apenas R$3.839,81 e sua margem consignável é R$0,00, pois já possui empréstimos consignados em folha de pagamento que consomem 30% de sua remuneração. Por sua vez, a informação sobre a remuneração da agravada extraída do portal da transparência (Id. 22772834), que foi juntada pelo agravante, não informa todos os descontos efetuados no contracheque da agravada, bem como é referente a uma competência em que a agravada auferiu verbas eventuais, não podendo, assim, servir de parâmetro para a análise da possibilidade de penhora salarial. Assim, à luz da jurisprudência e do art. 833, inciso IV, § 2o, do CPC, entendo que a impenhorabilidade das verbas salariais, no caso concreto, não pode ser afastada. Da passagem transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019